Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715872-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DA ROCHA CARMONA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento aos aclaratórios também opostos pelo DISTRITO FEDERAL. O primeiro aclaratório alegou em seu tópico IV, contradição e erro material em relação à aplicação da taxa SELIC. Apresentou as razões de que “(...) a taxa SELIC compreende juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua utilização cumulativa com qualquer outro índice de juros ou correção.” (ID 52213014) Destarte, o v. acórdão esclareceu que o índice aplicável teve como fundamento o Tema 810 do c. STF, em regime de repercussão geral (ID 52486557) Em novos embargos, o ente distrital alega contradição e erro material em relação à aplicação da taxa SELIC, fundamento idêntico ao do primeiro aclaratório, inclusive com o mesmo texto, qual seja: “a taxa SELIC compreende juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua utilização cumulativa com qualquer outro índice de juros e correção. (ID 54558865) Logo, se não há vício no julgamento dos primeiros embargos, o segundo declaratório não pode ser conhecido com amparo nas mesmas razões. Nesse sentido, é o escólio jurisprudencial do e. STF: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato. (ADI 2838 ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023) "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (RE 553657 AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16-11-2010, DJe-248 DIVULG 16-12-2010 PUBLIC 17-12-2010 EMENT VOL-02453-01 PP-00222) Com essas razões, NÃO CONHEÇO do segundo aclaratório, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator